Tribunal: TJDFT
Processo: 0729795-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729795-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEDERACAO DOS ESTUDANTES UNIVERSITARIOS DE BRASILIA E ENTORNO - FEUBE AGRAVADO: UPIARA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A. D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Federação dos Estudantes Universitários de Brasília e Entorno - FEUBE em face da r. decisão (ID 61737795 - pág. 369) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido em desfavor de Upiara Empreendimentos e Participações S/A, indeferiu pedido de consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD. Alega, em resumo, que a medida requerida visa a conferir efetividade à jurisdição, não havendo impedimentos que justifiquem a negativa. Defende a utilidade da providência para satisfação do crédito e sustenta que a reiteração de medidas de constrição é cabível quando decorrido razoável lapso temporal desde a última tentativa de localização de bens do devedor. Requer a antecipação da tutela recursal. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Isso porque, conquanto se possa cogitar do direito à realização da diligência requerida, tendo em vista o tempo decorrido desde a última consulta aos sistemas RENAJUD e SISBAJUD, realizada em 30/6/2023 (ID 61737795 - págs. 320/356), não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que as alegações expostas nas razões recursais para esse fim foram apresentadas de forma genérica. Portanto, a análise do pedido pode aguardar o julgamento de mérito do Agravo, sem que haja risco de perecimento do direito da parte Agravante. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator